Tribunal: TJDFT
Processo: 0703850-53.2022.8.07.0010
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-04-24
Data de publicação: 2023-05-02

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CONSUMIDOR. CANCELAMENTO DE CURSO PELA INSTITUIÇÃO DE ENSINO DE FORMA UNILATERAL. DANOS MATERIAIS. VALORES PAGOS PELO ALUNO. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. VALOR ARBITRADO. REDUÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré em face da sentença que julgou procedentes em parte os pedidos iniciais para condená-la ao pagamento de R$ 1.346,80 a título de reparação de danos materiais e de R$ 5.000,00 a título de danos morais.
2. Nas suas razões recursais, a parte recorrente afirma que tem autonomia para exigir que os candidatos interessados em seus cursos de pós-graduação atendam a requisitos específicos. Alega ainda que, quando o recorrido formalizou sua matrícula, seu sítio eletrônico já indicava de forma clara que o curso em questão era destinado exclusivamente aos engenheiros formados, e que o recorrente somente entregou os documentos necessários para matrícula cinco meses após. Faz pedidos subsidiários, combate os danos morais e, por fim, pugna pelo provimento recursal.
3. Recurso próprio e tempestivo (ID 45003787). Custas e preparo recolhidos (ID 45003788). Contrarrazões apresentadas (ID 45003795).
4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990).
5. É permitido aos graduados em Arquitetura e Urbanismo cursar a pós-graduação em Engenharia de Segurança do Trabalho, conforme a Lei no. 7.410, de 27 de novembro de 1985, e RESOLUÇÃO n°. 162, DE 24 DE MAIO DE 2018, CAU/BR, tanto é que o autor realizou o curso em outra instituição de ensino, aceito pelo CAU (ID 45003779).
6. Dito isso, a instituição de ensino deveria exigir a comprovação do diploma em Engenharia antes mesmo de efetuar a matrícula no curso. Ao deixar seu aluno cursar oito meses para, só então, cancelar a matrícula de forma unilateral por ausência de preenchimento dos requisitos, incorre em falha na prestação do serviço e falha no dever de informação, que implicam a perda de tempo e de dinheiro pelo aluno, além do grave abalo psicológico.
7. Além disso, são direitos básicos do consumidor a efetiva prevenção de danos patrimoniais e o acesso à informação. Caso o autor soubesse que não preenchia os requisitos para conclusão do curso oferecido pela ré, jamais teria perdido seu tempo cursando o que não poderia concluir. Portanto, o direito à indenização material e moral é devido.
8. O pedido subsidiário para minoração do valor da indenização em dano material no recurso inominado se trata de inovação recursal, já que não levantado na contestação, motivo pelo qual não pode ser conhecido neste momento, sob pena de supressão de instância. Dessa forma, o valor arbitrado pelo juízo de origem deve ser mantido. Recurso não conhecido nesta parte
9. Sobre o dano moral, o direito é evidente, já que o autor cursou por demasiado tempo um curso que foi cancelado de forma unilateral pela instituição de ensino recorrente, mesmo tendo preenchido os requisitos legais para alcançar o diploma. Em relação ao valor arbitrado pelo juízo de origem, ele ultrapassa o valor gasto com todas as mensalidades da pós-graduação não concluída pelo autor, é desproporcional e não se coaduna com a realidade. Portanto, deve ser minorado para R$ 2.000,00 para que se adeque à proporcionalidade e razoabilidade requerida por este tribunal.
10. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PROVIDO. Sentença reformada para minorar o valor de indenização por danos morais para R$ 2.000,00, mantendo-se em seus demais termos. Custas processuais recolhidas. Sem honorários em razão do provimento recursal.
11. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/95.